Tribunal: TJBA
Processo: 8002697-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002697-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO SANTANA GOMES Advogado(s): ANDERSON BARROS BAHIA AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s):ANDRE LUIS FEDELI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. MORA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo arguida, preliminarmente, a conexão com ação revisional e, no mérito, a ausência de mora em razão de suposta abusividade contratual e fato imprevisível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional relativa ao mesmo contrato; (ii) estabelecer se restou descaracterizada a mora apta a afastar a medida liminar de apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR A mera existência de ação revisional não enseja conexão nem prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão, podendo ambas tramitar de forma independente, conforme entendimento consolidado do STJ. A suspensão da ação de busca e apreensão se justifica quando há decisão prévia que mantenha o devedor na posse do bem ou quando comprovado o depósito do valor devido, hipóteses não verificadas no caso concreto. A comprovação da mora constitui requisito indispensável à ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. A alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente para descaracterizar a mora, sendo indispensável a indicação específica das cláusulas ilegais e dos encargos reputados abusivos. A ausência de apresentação do contrato ou de demonstração concreta dos encargos questionados impede o reconhecimento da ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação revisional não gera conexão nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato. 2. A descaracterização da mora exige demonstração específica da abusividade dos encargos contratuais, não se admitindo alegações genéricas. 3. Ausente prova concreta de ilegalidade contratual, mantém-se a liminar de busca e apreensão regularmente deferida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 313, V, “a”, e 931; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º e §§; Lei nº 13.043/14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.093.501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20/09/2021; Súmulas 72 e 380 do STJ; TJ-BA, APL 0503552-22.2016.8.05.0039. Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 8002697-32.2026.8.05.0000, em que é agravante MARCIO SANTANA GOMES e agravada JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .